Tribunal: STF
Processo: HC 54099
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-23
Data de publicação: 1976-03-23

Ementa:
DENUNCIA - INEPCIA
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE, EMBORA ADOTANDO ELEVADO PODER DE
SINTESE, ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP., DE MODO A
FACULTAR AO RÉU PLENO ENTENDIMENTO DE SEU CONTEUDO,
POSSIBILETANDO-LHE AMPLA DEFESA COM RELAÇÃO AO DELITO QUE LHE E
IMPUTADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.